Tribunal: TJES
Processo: 0001484-97.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001484-97.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO NOVELLI

APELADO: DENILSON DOS SANTOS VIANA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 15 DA LEI 10.826/2003. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O crime do art. 15 da Lei 10.826/2003 foi alcançado pela prescrição, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do agente. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição, afasta os efeitos penais primários e secundários da condenação, razão pela qual deve a arma de fogo apreendida, ser restituida ao apelante. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001484-97.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: MARCELO NOVELLI

APELADO: DENILSON DOS SANTOS VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JHONATAN CARDOSO MUNIZ
Advogados do(a) APELANTE: LORENZO HOFFMAM - ES20502-A, SANDER GOSSER POLCHERA - ES15457-A

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Conforme acima explicitado, ao réu foi imposta uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003.

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que já se operou o trânsito em julgado para o Ministério Público Estadual, não havendo mais possibilidade de se agravar as penas do réu.

Nessa toada, considerando o quantum de pena imposto e nos termos do art. 109, V do CP, a pena imposta ao réu prescreve em 04 (quatro) anos.

Restou inconteste nos autos, que entre a data do recebimento da denúncia (05/04/2019) e a data de publicação da sentença condenatória (11/12/2023), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Assim, tendo em vista que os parâmetros para o reconhecimento da prescrição não se alteraram, declaro extinta a punibilidade do réu MARCELO NOVELLI quanto ao crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, nos termos do art. 107, IV do Código Penal, uma vez que se operou a prescrição.

P.R.I

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 23h21min, na Fazenda Valdis Sasso, s/n, próximo a Lagoa Lençol Grande, zona rural, Linahres/ES, o denunciado Marcelo Novelli ameaçou a vítima Jhonatan Cardoso Muniz por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, utilizando-se de uma arma de fogo, para exigir que a vítima abrisse um porta malas de um veiculo.

Não bastasse isso, o denunciado efetuou disparos com arma de fogo que possuía (pistola calibre 380, marca Glock, modelo G25, com capacidade para 15 (quinze) munições, nº de série SV937, registrada no SINARM), nas proximidades de local habitado.[...]

Em suas razões, busca o apelante a restituição de sua pistola semi-automática, marca GLOCK, MODELO G25, calibre 380, por ser o réu legítimo proprietário do artefato, estando o material devidamente registrado, conforme as normas legais vigentes, bem como pelo fato de ter o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, sido alcançado pela prescrição.

Após atenta análise do caderno processual, verifico assitir razão à defesa.

Isso porque, a extinção da punibilidade pela prescrição extingue os efeitos penais primários e secundários, além dos efeitos extrapenais genéricos e específicos.

Desse modo, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, a sentença condenatória, que, em tese, seria capaz de impedir a restituição da arma apreendida, deixa de produzir efeitos.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 83/STJ. APLICABILIDADE IMPUGNADA PELO RECORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONFISCO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTREPENAIS. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME. ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. EXAME DA LICITUDE. SÚMULA 7/STJ.

I - O recorrente efetivamente impugnou todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, razão pela qual se impõe o conhecimento do agravo para exame do recurso especial.

II - Cinge-se a controvérsia, em síntese, a definir se a decretação de perdimento do produto ou proveito do crime após a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do CP, resulta em violação do art. 91, I e II, "a" e "b", do CP; do art. 131, III, e do art. 141, ambos do CPP;

do art. 7º da Lei 9.613/98 e dos arts. 4º e 6º do Decreto-Lei 3.240/41.

III - A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais.

IV - No caso dos autos, declarou-se extinta a punibilidade do acusado Juarez Lopes Cançado, porém o patrimônio sobre o qual recairam a indisponibilidade e o confisco que ora se pretende revogar pertence não ao acusado, pessoa natural, mas à pessoa jurídica Investimentos ATP S/A, de que ele é sócio majoritário. A extinção da punibilidade em virtude da prescrição é pessoal, portanto não se comunica aos demais acusados ou a terceiros, pessoas naturais ou jurídicas, cujos bens tenham sido objeto de medidas cautelares ou tenham sido declarados perdidos.

V - A extinção dos efeitos da condenação com relação ao acusado Juarez Lopes Cançado não descontamina o patrimônio da Investimentos ATP S/A sobre o qual recaiu o confisco, o qual as instâncias ordinárias reconheceram ser produto do crime de lavagem de capitais e de infrações penais antecedentes praticados por outros agentes cujas condenações mantêm-se hígidas.

VI - Ainda que o crime tenha sido cometido por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, de modo que todo o produto direto ou indireto que se originou do mesmo crime permanece com caráter ilícito, malgrado se extingam os efeitos penais ou extrapenais da condenação em relação a tal ou qual agente.

VII - A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal.

VIII - Não cabe, nesta via recursal, reexaminar o acervo probatório dos autos para verificar se o patrimônio da Investimentos ATP S/A constitui ou não o produto do crime de lavagem de capitais e de infrações penais antecedentes, por força do óbice da Súmula 7 desta Corte.

Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nessa vertente, acolho a pretensão defensiva e determino a restituição da pistola semi-automática, marca GLOCK, MODELO G25, calibre 380, nº de série SCV937, ao apelante Marcelo Novelli.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)